Tribunal: STJ
Processo: 1006818-10.2016.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631783 - SP (2024/0133925-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VINOCUR S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVANTE
: VINOCUR VERT INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDERENO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA. DESERÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que deixa de
impugnar fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade,
consistente no reconhecimento da deserção em razão do não
recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.
2. Incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51414911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:47
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 13ad13bb-6e13-47c9-b97c-cab6b59f1bf7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631783 - SP (2024/0133925-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VINOCUR S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVANTE
: VINOCUR VERT INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDERENO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA. DESERÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que deixa de
impugnar fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade,
consistente no reconhecimento da deserção em razão do não
recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC.
2. Incidência do art. 932, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VINOCUR S.A.
CONSTRUTORA E INCORPORADORA, VINOCUR VERT INCORPORACAO
IMOBILIARIA LTDA (VINOCUR e outra) contra decisão que negou seguimento ao seu
apelo nobre em virtude da deserção (e-STJ, fls. 665/666).
Nas razões do agravo, VINOCUR e outra apontaram
a inaplicabilidade
(1)
da Súmula 7/STJ, argumentando que o recurso especial não busca o reexame de
provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos, conforme precedentes
do STJ;
a violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC, sustentando que o
(2)
Documento eletrônico VDA51152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:00
Código de Controle do Documento: 2b4a8b68-0402-42a3-9ff6-9d91ce6c51d7

acórdão recorrido não enfrentou adequadamente as questões suscitadas,
especialmente quanto a ausência de fundamentação e à omissão em relação à coisa
julgada.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 676).
É o relatório.

VOTO

Não se pode conhecer do recurso.
A decisão de inadmissibilidade proferida pela Presidência da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu a deserção do recurso
especial, porque a justiça gratuita havia sido indeferida ao recorrente, que foi intimado
a comprovar a hipossuficiência ou a recolher as custas em dobro, nos termos do art.
1.007, § 4o, do CPC, mas não procedeu ao recolhimento, tampouco apresentou
documentos suficientes a justificar a dispensa. Diante disso, concluiu-se pela deserção
e inadmitiu-se o recurso especial (e-STJ, fls. 665/666).
Nas razões do agravo em recurso especial, contudo, o recorrente não
impugnou especificamente esse fundamento. Limitou-se a sustentar violação
de dispositivos processuais relativos a alegada negativa de prestação jurisdicional e a
insistir na possibilidade de revaloração de provas, além de reiterar a existência de
divergência jurisprudencial. Não houve qualquer insurgência contra o reconhecimento
da deserção, tampouco se discutiu a ausência de preparo, a insuficiência dos
documentos apresentados ou a aplicação do art. 1.007 do CPC.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do art.
932, III, do CPC, o agravante deve atacar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. A ausência de impugnação específica a fundamento autônomo –
como o reconhecimento da deserção – impede o conhecimento do agravo, conforme
reiterado pela Súmula 182 do STJ.
No caso, permanecendo intocado o fundamento relativo a deserção, a
inadmissibilidade do recurso especial subsiste integralmente. Sendo deserto o recurso
especial, não há como superar tal óbice, e, por consequência, o agravo não pode ser
conhecido.
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente o óbice anteriormente mencionado, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

Documento eletrônico VDA51152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:00
Código de Controle do Documento: 2b4a8b68-0402-42a3-9ff6-9d91ce6c51d7

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO
CPC/2015.
FIXAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85,
§ 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de
origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
2. Consoante o entendimento da Segunda Seção do STJ, nas
hipóteses de não conhecimento ou de improvimento dos recursos
interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é cabível
o arbitramento dos honorários advocatícios recursais, ante a incidência
da norma do art. 85, § 11, do referido diploma processual.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1.620.321/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
30/3/2020
6/4/2020

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA.
[...]
4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da
Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso
especial, não merece conhecimento por configurar inovação
argumentativa.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.643.618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015.
[...]
3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não
infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:00
Código de Controle do Documento: 2b4a8b68-0402-42a3-9ff6-9d91ce6c51d7

(AgInt no AREsp 1.578.985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe
)
23/3/2020
26/3/2020

Nessas condições
do agravo interposto.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:00
Código de Controle do Documento: 2b4a8b68-0402-42a3-9ff6-9d91ce6c51d7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.631.783 / SP
Número Registro: 2024/0133925-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039222320188260286 10068181020168260286
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINOCUR S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
AGRAVANTE : VINOCUR VERT INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: VALDERENO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI - SP278797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 2073bbe1-e5e4-4782-a327-783d5c09eea9

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 2073bbe1-e5e4-4782-a327-783d5c09eea9